Tribunal: TJSP
Processo: 3000049-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fornecimento de medicamento – Deferimento da tutela de urgência – Possibilidade – Em análise de cognição sumária, resta evidenciado o cumprimento dos requisitos do Tema no 106 – Decisão mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 3000049-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravada APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3000049-92.2020.8.26.0000
2
Comarca: Araçatuba
Juiz 1a inst.: José Daniel Dinis Gonçalves
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA JOAQUIM
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Fornecimento
de
medicamento Deferimento da tutela de urgência Possibilidade
Em análise de cognição sumária, resta evidenciado o
cumprimento dos requisitos do Tema no 106 Decisão mantida
Recurso desprovido.”
VOTO 29526
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que, nos autos
da ação de procedimento comum ajuizada por APARECIDA DE
OLIVEIRA LIMA JOAQUIM, deferiu tutela de urgência para determinar o
fornecimento do medicamento necessário a manutenção da saúde da
agravada. Postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da
decisão agravada, cassando-se a tutela de urgência.
Vieram os autos para julgamento
RELATEI.
Ab initio, importante consignar que não foi dado
cumprimento ao que determina o art. 1.021, §2°, do Código de Processo
Civil, isto é, a intimação dos agravados, uma vez que, em prestígio ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3000049-92.2020.8.26.0000
3
princípio da economia e celeridade processuais, reputo ser dispensável, in
casu, o ato intimatório.
Veja que isso não acarretará qualquer prejuízo à parte
adversa, à qual será oportunizado o contraditório no curso da demanda
originária, além do fato de que terá a possibilidade de se valer dos
instrumentos recursais cabíveis.
Para a concessão de tutela de urgência, dispõe o art. 300
do Código de Processo Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Com fundamento nesta disposição de lei e tendo em
vista a cognição sumária inerente à natureza do recurso ora apreciado,
depreendo que, os documentos até então apresentados pela agravada, indicam
o preenchimento dos requisitos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento do recurso repetitivo REsp no 1.657.156 Tema 106
para fornecimento do fármaco pleiteado, conforme se extrai da seguinte
ementa:
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106.
JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO
CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO
CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS.
POSSIBILIDADE.
CARÁTER
EXCEPCIONAL.
REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.
(...) 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de
fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3000049-92.2020.8.26.0000
4
do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do
fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-
M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras
alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART.
1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por
meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira
de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento. 5.
Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido.
Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do
CPC/2015.” (g.n.)
Vale ressaltar que como bem asseverou a decisão
agravada, o documento de fls. 32 demonstra que o tratamento com cálcio
realizado pela paciente não se mostrou eficaz, motivo pelo qual, necessário o
uso do medicamento postulado.
Diante disso, entendo correta a decisão agravada, que
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp